Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Des a Ana Maria Duarte Amarante Brito Número do processo: 0742223-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA PACIENTE: BIANCA MORAIS DE CARVALHO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WILSON ROBERTO DA ROCHA SOARES CAIXETA, OAB/DF no 38.964, em favor de BIANCA DE MORAIS DE CARVALHO, presa preventivamente em 15/12/2021, por ordem do Juízo da 2o Vara Criminal da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, exarada nos autos do Processo no 0712327-20.2021.8.07.0004. O writ foi impetrado em 23 de dezembro de 2021, distribuído ao Excelentíssimo Desembargador César Loyola e, ato contínuo, fora encaminhado ao Excelentíssimo Desembargador Romeu Gonzaga Neiva que, em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, indeferiu a liminar pleiteada. A impetrante, então, formula o presente pedido de reconsideração da decisão monocrática, repisando os argumentos ventilados anteriormente no que toca ao fato de a paciente ser mãe de uma criança de 7 anos. Ademais, aduz existirem fatos novos os quais sustenta serem capazes de alterar os fundamentos que motivaram a prisão. Os autos vieram a mim distribuídos em sede de plantão judicial. É o breve relatório. Verifico que a paciente BIANCA DE MORAIS DE CARVALHO foi presa preventivamente, em 15/12/2021, pela suposta prática do crime tipificado no art. 171 do Código Penal. O pleito foi analisado em 23/12/2021 pelo Desembargador plantonista Romeu Gonzaga Neiva que indeferiu a liminar preiteada em habeas corpus, nos seguintes termos: "Como se vê, existe previsão legal para que possa ser substituída a prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade, no entanto, a referida circunstância não é um direito subjetivo, aplicado indiscriminadamente e de forma automática a todas as mulheres que cumprirem tal condição. Faz-se necessária uma análise cuidadosa do caso concreto para verificar se a medida é adequada e cumpre os requisitos da lei, o que não se vislumbra na hipótese, haja vista não haver nenhuma documentação dos autos que decretou a prisão preventiva. Ademais, a pena máxima do delito pelo qual a paciente responde é superior a quatro anos, estando a prisão preventiva autorizada nos termos do art. 313, inciso I, do CPP." Analisando o contido nos autos, tenho que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, máxime por não vislumbrar qualquer alteração no quadro fático apta a ensejar a irregularidade do decreto prisional. Com efeito, nos termos do §2o do artigo 3o, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. Assim, nada a prover em relação ao pedido de reconsideração formulado pelo impetrante. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de dezembro de 2020. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO PRIMEIRA VICE-PRESIDENTE EM PLANTÃO JUDICIAL DO CONSELHO DA MAGISTRATURA